Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-24.2022.8.11.0091
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000558-24.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR ANTONIO CORBARI - CPF: 334.164.949-20 (RECORRENTE), FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (ADVOGADO), Valdecir Marciano de Melo (RECORRIDO), VALDECIR MARCIANO DE MELO - CPF: 527.183.959-15 (RECORRIDO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000558-24.2022.8.11.0091

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Ademir Antônio Corbari

Recorrido(s):

Valdecir Marciano de Melo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇAO DE COLISÃO COM UMA VACA DE PROPRIEDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE E DE QUE O ANIMAL É DE PROPRIEDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor aduz que em 25/01/2022 ao transportar passageiros para a cidade de Alta Floresta, na MT 208 uma vaca de propriedade do reclamado atravessou a pista e colidiu com o seu veículo. Após o acidente alega que o réu concordou a efetuar o pagamento das despesas com o reparo do veículo, mas depois não o fez, razão pela qual, ingressou com a presente ação a fim de ser ressarcido pelos prejuízos causados, bem como indenização por dano moral. Em contrapartida o Réu afirma que não possui nenhum animal com as características indicadas pelo autor e que não há provas acerca do acidente relatado pelo autor, assim nega os fatos narrados na exordial, portanto, o ônus da prova incumbe ao autor, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Neste caso, sem evidências de que o réu é o proprietário do semovente que supostamente bateu no carro do autor, não é possível condená-lo a pagar pelos danos causados. Isso ocorre porque, para que a responsabilidade do dono do animal por danos causados a terceiros, é necessário que haja comprovação de que o acidente ocorreu em razão do animal de propriedade do réu.

3. Inexistindo prova nos autos que comprovem a colisão, tampouco que os danos do veículo foram ocasionados por ela, mantém-se a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

4. Na fundamentação da sentença recorrida consta o seguinte: “
Em análise dos fatos alegados pelas partes e documentos juntados, tenho que a parte reclamante não juntou aos autos provas de que tenha sido a ‘vaca’ de propriedade da parte reclamada quem teria causado o acidente alegado nos autos. Isto porque, conforme se verifica do áudio juntado (ID 109332268), a parte reclamante afirma ser a vaca de propriedade da parte reclamada, o que é negado por este. No audio fica claro que a parte reclamante está nervoso, e muitas vezes inclusive, interrompe a fala da parte reclamada, que acaba por concordar que a parte reclamante faça orçamento do veículo, mas não fica claro que a parte reclamada reconhece que seja o responsável, ao contrário, fala sempre que não possui nenhuma vaca com as características que teria causado o acidente. Oportuno observar que a parte reclamante não juntou aos autos, nenhuma foto do acidente (o que seria fácil nos dias de hoje considerando que os celulares possuem câmera) onde pudesse ser verificado qual animal/vaca teria causado o acidente alegado, sendo certo que, é normal os animais possuírem marca que define o seu proprietário. Inexiste também, qualquer notícia de testemunha que poderia comprovar os argumentos tratados na exordial.”.

5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

6. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso improvido.
A parre recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024